Tribunal: TJMT
Processo: 1004446-64.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004446-64.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (APELANTE), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), RODRIGO ETIENNE ROMEU RIBEIRO - CPF: 018.281.407-67 (ADVOGADO), KRISHNA D AVILA DUTRA - CPF: 060.491.447-45 (ADVOGADO), PATRICIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 123.848.868-43 (ADVOGADO), THAIS PUSTILNICK DORIA DA FONSECA - CPF: 073.904.739-67 (ADVOGADO), ROGERIO SPAIER FASS - CPF: 025.334.117-52 (ADVOGADO), MATEUS MARTINS GUIMARAES - CPF: 147.773.487-25 (ADVOGADO), ALPER TADEU ALVES PEREIRA - CPF: 002.238.747-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — NÃO VERIFICAÇÃO — MULTA DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

2. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor em conformidade com os artigos 56, I, e 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Montante fixado dentro do critério da razoabilidade.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
B2W COMPANHIA DIGITAL
, contra a sentença (Id. 79457963 – fls. 1/8) que, não modificada pelos embargos de declaração, proferida pelo Juízo da 1º Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital em
ação anulatória de ato administrativo
interposta por si contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e manteve a multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT, no valor de R$ 176.400,00 (cento e setenta e seis mil e quatrocentos reais), por violação às normas consumeristas.

Em suas razões, assegura que “
em nenhum momento a autora omite em seu sítio eletrônico as informações pertinentes ao exercício de escolha e informações sobre a compra e, também, em nenhum momento comprovou o r. Órgão que tal omissão existiria, a insubsistência do auto já se verifica de início
”.

Assevera que “
em relação às cláusulas do negócio, preço e formas de pagamento, a apelante também demonstrou a existência de um campo ‘formas de pagamento’, através do qual o consumidor pode tomar ciência de todas as modalidades disponíveis para adquirir determinado produto
”.

Aduz que “
é relativa a presunção emoldurada no artigo 374, inciso IV do Código de Processo Civil
” e “
a Lei Federal 13.455, de 26 de junho de 2017 (que possui alcance retroativo), autoriza expressamente a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado
”.

Ainda, relata que “
uma das exigências da Lei em questão é que conste, em lugar visível, os descontos que são oferecidos, tanto em relação ao meio de pagamento, quanto em relação ao prazo, e da análise dos autos é possível verificar que todas as informações foram devidamente disponibilizadas aos consumidores
”.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, declarando a nulidade do ato administrativo de aplicação da pena de multa, ou, seja o valor minorado para atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Certificada a tempestividade do recurso (Id. 79457977), e o recolhimento do preparo (Id. 79457974).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 79457979 - fls. 1/14).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em virtude de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil, deixa de manifestar (Id. 87099490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
B2W COMPANHIA DIGITAL
, contra a sentença (Id. 79457963 – fls. 1/8) que, não modificada pelos embargos de declaração, proferida pelo Juízo da 1º Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital em
ação anulatória de ato administrativo
interposta por si contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e manteve a multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT, no valor de R$ 176.400,00 (cento e setenta e seis mil e quatrocentos reais), por violação às normas consumeristas.

Transcrevo trechos da sentença combatida, no ponto de interesse:

“(...)
Por conseguinte, a penalidade aplicada pelo Procon Estadual foi resultante de procedimento administrativo n. 0413-009.114-0, tendo a parte autora apresentado defesa na seara administrativa (ID 686098).

Nos termos da decisão administrativa (ID 686098),
restou evidenciado que
a empresa requerente não disponibiliza ao público, em seu site, contrato ou sumário antes da contratação ou seu sumário, com informação necessária acerca do direito de escolha; não disponibiliza minuta de contrato ou o próprio contrato de compra e venda, com as cláusulas do negócio realizado; não informa de forma clara e ostensiva os meios adequados e eficazes para o exercício do direito de arrependimento pelo consumidor; não informa ao público consumidor os dados relativos à outorga de crédito, hipóteses de financiamento ou parcelamento ou parcelamento no cartão da empresa, sobre valor total a ser pago no final, bem como valor de eventuais acréscimos e encargos incidentes no financiamento; prática de preço diferenciado entre o pagamento efetuado com dinheiro e com cartão de crédito em uma única parcela e utiliza-se de publicidade enganosa, como um artifício a deixar de cumprir com as normas sobre preficificação para oferta de outorga de crédito e, desta forma, descumprindo regras pertinentes à informação e transparência tuteladas pelo CDC.

Do exposto, é certo que o processo administrativo tramitou de forma regular, sendo apurados os fatos/responsabilidade mediante decisões fundamentadas e, sobretudo, com precedência dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, tudo em consonância com o disposto artigo 5º, LIV e LV da CR/88.

Neste aspecto, merece respaldo a presunção de legitimidade que emana do ato administrativo que, ‘in casu’, não se observa qualquer fundamento arguido pela parte autora capaz de retirar sua higidez.

Vale dizer, por oportuno, que os elementos apurados na via administrativa em defesa do direito do consumidor, por sua natureza, evidentemente não se condicionam a existência de má-fé ou dolo do agente fiscalizado como nexo causal à efetiva lesão.

(...)

Por outro lado, é cediço que independem de prova os fatos ‘em que cujo favor milita presunção legal de existência ou veracidade (art. 374, III, CPC)’.

Superadas as questões acima, resta ainda a discussão a respeito dos critérios abalizados para o estabelecimento da penalidade aplicada na seara administrativa.

Não se olvida que, em regra, os critérios aferidos para aplicação da penalidade se encontram na órbita do poder discricionário da Administração Pública, mormente quando não se descortina abuso ou ilegalidade na prática do ato.

Neste andar, somente é permitido ao Judiciário ingressar no mérito administrativo diante de sua flagrante e manifesta ilegalidade.

(...)

Voltando os olhos ao caso em concreto, a infração destacada no auto de infração em espeque possui relevância normativa, sendo que, além da natureza sancionatória, a multa traz consigo o aspecto pedagógico visando desestimular a repetição da prática. Sob o prisma do poder econômico do infrator e o proveito econômico por ele auferido, tenho que o valor estabelecido não destoou dos parâmetros legais pertinentes.

(...)

Ademais, ressalta-se que o valor da multa arbitrada como estimativa na condição econômica ou receita do fornecedor, bem como considerando o alcance das irregularidades encontradas em seu site de compras, bem como a condição de reincidente, não extrapolando assim, os contornos da legalidade traçados pelo artigo 57 do CDC.

(...)

Como dito, o processo administrativo em questão se revelou obediente aos preceitos constitucionais (art. 5º, LIV, VL, CR/88). Outrossim, não ressaiu do conjunto probatório nenhum dos vícios apontados pelo autor, mas apenas seu inconformismo diante a penalidade. Logo, o indeferimento dos pedidos deduzidos na exordial é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos dirimidos na inicial. Por corolário extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC.

Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC.

P. R. I
. (...)”. (Id. 79457963 – fls. 1/8).

Extrai-se dos autos que a apelante
B2W COMPANHIA DIGITAL
ajuizou a ação anulatória de ato administrativo contra o
Estado de Mato Grosso
com a finalidade de extinguir multa administrativa por infrações a diversos dispositivos da Lei Consumerista, resultante do processo administrativo – Auto de Infração nº 2013.08.0019.

Contextualizando, o processo administrativo que resultou na multa ora combatida é decorrente das seguintes infrações:

“RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO RF.2013.08.0001
:

(...)

No processo investigativo, foi realizada consulta ao citado site da empresa na internet, na data de 03/06/2013 iniciado às 13h37min e finalizado às 17h52min, com a finalidade de verificar possíveis irregularidades na oferta dos produtos ao público consumidor.

(...)

DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS

01.
Ao buscar ferramentas para a realização da compra não foi disponibilizado o contrato ou seu sumário, com informações necessárias sobre o exercício do direito de escolha e cláusulas que possam limitar seus direitos, contrariando o artigo 4º, inciso I, do Decreto nº 7.962/2013.

(...)

03.O fornecedor não informa de forma clara e ostensiva os meios adequados e eficazes para o exercício do direito de arrependimento pelo consumidor, que deveria estar em ferramentas semelhantes à utilizada para a contratação do produto.

(...)

04. Quanto às informações relativas à outorga de crédito, hipóteses de financiamento ou parcelamento, a empresa fiscalizada possui política de parcelamento sem a incidência de juros nos cartões de créditos das instituições bancárias em geral, contudo ao apresentar e possibilitar o financiamento do cartão de crédito da própria empresa (‘cartão submarino’) existe a opção de parcelamento em 18 (dezoito) ou 24 (vinte e quatro) vezes, que incide juros de 1.99% ao mês, não existindo a informação sobre o valor total a ser pago no final, bem como o valor dos eventuais acréscimos e encargos incidentes no financiamento, contrariando o artigo 6º, incisos III e IV, do Decreto Federal nº 5.903/2006 c/c artigo 6º, incisos III, artigos 31 e 52, da Lei nº 8.078/1990 e Lei nº 10.962/2004.

(...)

05. Quanto aos direitos básicos de informação adequada e clara sobre a oferta de produtos e serviços, a empresa fiscalizada, apesar de cumprir com itens relativos à apresentação do preço (caracteres de fácil percepção, legíveis, em moeda corrente nacional, etc), faz distinção quanto à forma de pagamento em uma só parcela do cartão de crédito, considerado à vista, o qual somente é permitido para o cartão de crédito fornecido pela própria empresa (‘cartão submarino’), caracterizando discriminação entre os consumidores que possuem e os que não possuem o cartão, atribuindo preços distintos para o mesmo item, contrariando o disposto no artigo 9º, VII, do Decreto Federal 5.903/06 c/c artigos 6º, III e IV, 31 e 39, V e XI da Lei 8.078 e Lei 10.962/04.

(...)

Assim, restou evidente que não há parcelamento SEM JUROS pelo fornecedor, conforme ofertado em seu site, configurando tanto uma publicidade enganosa, como um artifício a deixar de cumprir com as normas sobre precificação para oferta de outorga de crédito, contrariando assim o disposto nos artigos 6º, IV, 30, 31 e 37, § 1º da Lei Federal nº 8.078/90 c/c artigo 2º, §1º

, I do Decreto Federal nº 5.903/2006.

DISPOSIÇÕES FINAIS:

As irregularidades encontradas referentes à legislação consumerista serão apuradas mediante processo administrativo devidamente instruído com Auto de Infração com base nos fatos constatados no momento do ato fiscalizatório.

Diante da situação encontrada, mostrou-se a necessidade urgente da aplicação das sanções administrativas prevista na legislação vigente por se tratar de caso frequente nas relações de consumo
”
. (Id. 79457125 – fls. 1/16).

A apelante foi enquadrada nos dispositivos legais artigos 6º, IV, 30, 31 e 37, § 1º da Lei Federal nº 8.078/90 c/c artigo 2º, §1º

, I do Decreto Federal nº 5.903/2006,
in verbis
:

“
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

(...)

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

(...)

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

(...)

Art. 2º. Os preços de produtos e serviços deverão ser informados adequadamente, de modo a garantir ao consumidor a correção, clareza, precisão, ostensividade e legibilidade das informações prestadas.

§ 1º.

Para efeito do disposto no caput deste artigo, considera-se:

I - correção, a informação verdadeira que não seja capaz de induzir o consumidor em erro;
”.

No âmbito do processo Administrativo houve a certidão de que “
a parte fornecedora B2W – COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO protocolou a impugnação de fls. 20 até 59, na data de 23/07/2013, fora do prazo legal
”. (Id. 79457125), e certidão de reincidência da apelante por repetição de prática infrativa às normas de defesa do consumidor, punido por Decisão Administrativa, transitada em julgado (Id. 79457125).

Entretanto, do mesmo modo fora analisado o recurso administrativo, o qual foi indeferido, mantendo-se o Auto de Infração nº 2013.08.0019 e, para individualizar a sanção administrativa de 06 (seis) infrações foi considerada a gravidade da infração “
que lesa o direito dos consumidores em geral, bem como por colocar no mercador de consumo serviços inadequados que não atendam as normas de prestabilidade
”, a vantagem auferida pelo autuado “
com a prática infrativa não pôde ser mensurada
”, e a condição econômica do autuado que “
em razão de o mesmo não ter apresentado seu faturamento bruto no último trimestre contemporâneo à época da infração, deu margem ao livre arbitramento da multa por parte deste órgão
” (Id. 79457125 – fls. 67).

Logo, vê-se que foram plenamente observados os princípios do contraditório, ampla defesa, ou ausência de busca da verdade real.

Ora, o Processo Administrativo que resultou na multa guerreada está suficientemente fundamentado, com as descrições pormenorizadas das condutas atribuídas ao apelante e dos dispositivos legais infringidos, especificamente, quer dizer, inexiste indicação genérica, além de constar fotos demonstrativas da infração à legislação consumerista, bem como devidamente observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal.

Deste modo, resta cabalmente demonstrada a infração que fundamenta o Auto de Infração ensejadora da multa administrativa.

Nos termos do artigo 374 do Código de Processo Civil, não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como ocorre com os atos administrativos (art. 374, IV, CPC).

“
A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração
”. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo . 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

Portanto, cabia ao apelante comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo e culminou na multa objeto, bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor:

“(...) Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito. (...)”. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754)

Em que pese o argumento do apelante, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, quer dizer, o Poder Judiciário não pode se imiscuir sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer flagrante violação ao critério da razoabilidade.

A respeito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA DO PROCON - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei nº 8.078/90, que instituiu o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, traz no seu artigo 56, I e parágrafo único c/c art. 105, atribuição ao Procon, estadual e municipal, para aplicar sanção administrativa aos responsáveis por práticas de mercado contrárias aos interesses do consumidor, assim como dispõe em seu artigo 18, do Decreto nº 2.181/97. 2. Não compete ao Judiciário imiscuir-se em questões decisórias de cunho administrativo, sendo de sua competência, apenas, a análise da legalidade dos atos, de forma que as questões relacionadas ao mérito da situação não poderão ser apreciadas. 3. Na fixação do valor da sanção, deve-se observar ao princípio da proporcionalidade, além do disposto no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem assim o porte econômico do fornecedor e a natureza da infração, alcançando o seu caráter pedagógico e não ensejando enriquecimento ilícito. 4. A multa arbitrada pelo PROCON foi fixada sopesando a atitude da Apelante e o seu poder econômico no que se refere à irregularidade apurada contra o consumidor. 5. Apelo desprovido. (TJMT, N.U 1000889-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO FORA DO PRAZO –MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO -OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 - Inexistindo vício para macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal no caso concreto, não há falar-se em sua nulidade.

(TJMT, N.U 1006102-05.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

No caso concreto, não se dessume qualquer ilegalidade a ser corrigida nos autos administrativos, vez que inviável revisitar nos motivos da tomada de decisão, excetuada a hipótese do desrespeito aos preceitos constitucionais, o que, como se disse, não ocorreu. As provas dos autos não são suficientes para embasar a pretensão recursal, encargo de incumbência da empresa, já registrado.

Destarte, o procedimento fluiu de maneira regular e respeitados os preceitos aplicáveis à espécie.

Quanto ao valor arbitrado de multa administrativa, no importe R$176.400,00 (cento e setenta e seis mil e quatrocentos reais), é certo que para a fixação da quantia deve ser levada em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do infrator, o que foi considerado no caso, conforme acima demonstrado, nos moldes autorizados no Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. (...).

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (...)”.

Por esses contornos, em cotejo com contexto fático-probatório, o quantum mostra-se adequado, bem sopesadas as circunstâncias ensejadoras e condizente com os fatos, capacidade econômica do infrator e dentro do critério da razoabilidade, considerando, nesse quesito, a conduta e o caráter pedagógico envolto.

Na mesma intelecção, julgados da 1ª e 2ª Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – SANÇÃO MANTIDA - MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário. Conforme preceitua o art. 85, §§2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 0043809-80.2013.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, Julgamento em 15/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade. Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Apelo desprovido. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 1002687-31.2017.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, Julgamento em 07/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1-Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.

2- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da

razoabilidade. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 0502761-16.2015.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Julgado em 31/08/2020)

À guisa de conclusão, hígido o processo administrativo nº 2013.08.0019 impugnado, de modo que não comporta reparos na sentença recorrida.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, por via de consequência, majoro os honorários de sucumbência em 1% (um por cento) em razão do revés recursal, na parte que lhe compete, nos termos do art. 85, §11, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022